Tribunal: TJMT
Processo: 1018802-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018802-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), NAYARA CORREA BORGES - CPF: 060.415.221-39 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), B. D. S. O. - CPF: 061.555.781-33 (VÍTIMA), IGOR LUIZ BATISTA PECANHA - CPF: 076.242.321-89 (VÍTIMA), ALEX BROSCOSQUE DA SILVA - CPF: 042.546.201-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– SEQUESTRO, CÁRCERE PRIVADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR – FILHA DE 2 ANOS E 11 MESES DE IDADE – INVIABILIDADE – IMPRESCIDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DA CRIANÇA NÃO EVIDENCIADA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA JUSTIFICA A CUSTÓDIA PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

O enfrentamento da tese de negativa de autoria, não obstante alegada apenas como fundamentação para subsidiar o pleito de liberdade, demanda exame aprofundado dos elementos coletados na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

Inviável a substituição da medida constritiva por prisão domiciliar, ainda que a paciente tenha uma filha menor de 12 anos de idade, pois foi não demonstrada a imprescindibilidade aos cuidados da criança que já morava com a avó materna, recebe visitas e pensão alimentícia do pai, bem como seu avô possui uma boa fonte de renda, segundo informações de estudo psicossocial realizado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Nayara Correa Borges
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que mantém a segregação cautelar da paciente, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos capitulados no artigo 148, § 1°, inciso IV e § 2°, combinado com artigo 288, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990.

O impetrante relata que a beneficiária está presa desde o dia 15.8.2020 e que requereu a substituição da custódia preventiva por domiciliar, ao fundamento de que ela tem uma filha de 2 anos de idade, o que foi indeferido pela autoridade impetrada.

Argumenta que o fato de a avó “cuidar” da neta não substitui a figura da paciente que continua a ser imprescindível para o desenvolvimento físico, mental e psicológico da criança.

Destaca que a prisão cautelar da paciente é desproporcional, porquanto existem outras medidas para assegurar a garantia da ordem pública e manter o convívio da paciente com sua filha.

Ressalta que a manutenção da custódia preventiva está “desamparada” de justificativas idôneas, sobretudo porque a paciente nega a autoria delitiva e a prisão domiciliar não colocaria em risco a instrução criminal (Id. 56803959, p. 8).

Diante de tais asserções, postulou, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor da beneficiária, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva por domiciliar, na forma do artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, expedindo-se o necessário (Id. 56803959, pp. 1-11).

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

Acostou documentos (Ids. 56803960, 56803961, 56803962, 56803963, 56803964 e 56803965).

O pleito de liminar foi
indeferido
pelo plantonista, o Desembargador Márcio Vidal (Id. 56802963).

Conforme solicitado, a autoridade inquinada coatora prestou informações (Id. 57415986, pp. 2-12).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 57673961, pp. 1-6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante busca a revogação da custódia preventiva imposta à paciente
Nayara Correa Borges
ou a substituição por prisão domiciliar, sob os argumentos de que a “soltura” dela não coloca em risco a instrução criminal, que ela não teria praticado os fatos narrados na denúncia, e porque ela seria imprescindível aos cuidados de sua filha de 2 anos e 11 meses de idade.

No caso em análise, não obstante a alegação genérica de que a
“paciente nega todos os fatos que está sendo acusada”
(Id. 56803959, p. 8), existem nos autos elementos que indicam satisfatoriamente a presença de indícios de autoria, especialmente o depoimento da vítima
Beatriz da Silva Oliveira
que na fase inquisitorial relatou que no dia 14.8.2020, por volta das 20h50min, estava em sua residência com seu companheiro e seu filho de 2 anos de idade, quando uma camionete chegou e desceram 5 homens, que invadiram sua casa, armados com “
um revólver e dois trabucos”
(Id. 56803962, p. 15). Após seu companheiro fugir, os suspeitos levaram a ofendida para um quarto e lhe agrediram com socos, chutes, tapas, puxões de cabelo e coronhadas. Ato contínuo, colocaram a vítima e o filho dela na caminhonete e dirigiram-se até as proximidades da base comunitária da Vila Esmeralda, onde deixaram o filho de
Beatriz
com a paciente
Nayara Correa Borges
, que foi apontada como namorada de um dos agressores da vítima. Na sequência, os suspeitos foram até um local denominado “entrada da Calcário” e continuaram as agressões físicas e ameaças contra
Beatriz
, as quais cessaram quando uma viatura policial se aproximou e os suspeitos tentaram fugir, jogando a caminhonete contra o policial militar que reagiu com disparos. (Id. 56803962, pp. 15-16).

Nesse contexto, inadmissível, de plano, dar amparo à tese de ausência de indícios de autoria, porquanto a arguição deverá ser alvo de ilações no decorrer da instrução criminal, reservando-se ao juízo de origem concluir se os elementos probatórios que serão produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são suficientes, ou não, para a procedência da ação penal.

Ademais, é necessário enfatizar que a jurisprudência deste Tribunal, na linha da orientação das Cortes Superiores, consolidou o entendimento de que o
habeas corpus
não é instrumento processual adequado para o revolvimento do conjunto probatório, atividade reservada à ação penal que tramita perante o juízo de origem (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

No que diz respeito aos demais requisitos da prisão preventiva, denota-se da decisão hostilizada (Id. 56803960, pp. 2-7) que a magistrada singular indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar e demonstrou adequadamente a imprescindibilidade da segregação para a garantia da ordem pública (
periculim libertatis
), porquanto a paciente possui outros registros criminais em andamento, objetivando, assim, inibir a aparente reiteração delituosa.

Reproduzo, em parte, o
decisum
atacado:

“(...) Muito embora a redação do artigo 316 do CPP, que preconiza que o Juiz poderá revogar a prisão, diante da inexistência de motivos para que subsista, vislumbra-se que no caso in concreto a prisão preventiva da indiciada NAYARA CORREA BORGES deve ser mantida na forma outrora decretada, devendo, por consequência, o pleito de substituição da referida custódia por prisão domiciliar ser indeferido, tendo em vista que os motivos que ensejaram a constrição de sua liberdade ainda subsistem nos autos de forma inconteste. (...)

Nesta senda, ad cautelam, este Juízo ordenou a realização de estudo psicossocial, com o fito de apurar tal informação, sendo que, no ID no 38115522, constam diversos apontamentos que comprovam, de forma indene de dúvidas, que a ré não é imprescindível aos cuidados de sua filha de dois (02) anos e onze (11) meses de idade. (...)

Ora, pelos apontamentos declinados no laudo psicossocial, a indiciada NAYARA CORREA BORGES, embora importante para a filha, não é imprescindível aos cuidados dela, visto que, atualmente, a menor se encontra residindo com a avó materna, a qual possui perfeitas condições de cuidar da infante, além de que, o genitor da criança, apesar de residir na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, é presente na vida da mesma.

Contrariamente ao que argumenta a defesa, consta do referido laudo psicossocial, ainda, que a indiciada NAYARA estava residindo com sua genitora, no entanto, não estava desenvolvendo nenhuma atividade laboral, bem como, foi relatado que o genitor da criança paga pensão todos os meses, além do avô da infante possuir uma boa fonte de renda, razão pela qual, a flagrada não é a única fonte de subsistência da menor.

Ademais, resta cristalino que, embora possua apego afetivo à genitora, ora ré, a filha menor desta está sendo bem cuidada pela avó.

Assim sendo, considerando os apontamentos contidos no laudo da avaliação psicossocial, constato que o argumento defensivo de que a ré é imprescindível aos cuidados de criança menor de seis (06) anos não procede, pois, esta sendo bem tutelada pela avó materna.

Não bastasse isso, constato que a defesa técnica fundamentou o pedido no inciso V, consistente na possibilidade de a prisão domiciliar em razão da “mulher possuir filho de até doze (12) anos de idade incompletos”

Analisando os documentos acostados aos autos, vislumbro que a requerente efetivamente se enquadraria na hipótese autorizativa acostada no artigo 318, inciso V do CPP.

Todavia, imperioso salientar que o referido inciso, não impõe ao juiz uma obrigatoriedade, mas sim uma faculdade, podendo ser, ou não, deferido, conforme assevera a seguinte jurisprudência:

(...)

No mesmo passo, vale ressaltar que a requerente não logrou êxito em comprovar de forma cristalina e robusta a inexistência de familiares que possam ficar responsáveis pela filha menor, pelo contrário, consta dos autos laudo psicossocial que demonstra, de forma cristalina, que esta está sob os cuidados da avó materna, inclusive, de acordo com o referido documento, está sendo bem tutelada.

(...)

Desse modo, considerando que os motivos que ensejaram a constrição da liberdade da ré ainda subsistem, entendo que o pleito de substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar deve ser indeferido, mantendo-se o teor da decisão objurgada, ainda mais diante do fato de que a ré responde a outros procedimentos, demonstrando que a sua liberdade colocará em risco a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Ex positis, considerando os argumentos acima despendidos, em consonância com a manifestação do Parquet de ID no 38191283:

1) INDEFIRO, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar da indiciada NAYARA CORREA BORGES, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-a na prisão em que se encontra (...)”
(Id. 56803960, pp. 2-7).

Realmente, o artigo 318, incisos III e V do Código de Processo Penal, prevê que a segregação
poderá
ser substituída por prisão domiciliar, quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; e quando for mulher com filho de até 12 anos de idade, respectivamente.

Ocorre que a paciente responde a outros processos criminais, inclusive envolvendo o tráfico de entorpecentes, o que justifica a manutenção de sua prisão para garantia da ordem pública (Id. 56803965, p. 7).

Segundo o enunciado orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Importante frisar que na análise do
HC
n. 143641/SP, no Informativo 891 do STF, estabeleceu-se o entendimento de que a substituição do cárcere pela prisão domiciliar não é norma cogente ao magistrado. Pelo contrário, ele deverá analisar cada caso individualmente, especialmente se estiver configurada a excepcionalidade da prática de crime com violência ou grave ameaça.

A respeito, colaciono excerto de julgado sobre o tema:

“(..) V - Consoante decidido pelo col. Supremo Tribunal Federal no HC 134.734/SP, o compromisso assumido pelo Brasil com as "Regras de Bankok" não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral da criança (...)”
(STJ - HC 424604/SC, Relator Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento 6.2.2018, Quinta Turma).

Nesse diapasão, na prisão domiciliar, quando permeia direito de criança, deve-se ter em conta os tratados internacionais relacionados a Direitos Humanos, a exemplo da Convenção sobre os Direitos da Criança, assim como o arcabouço legislativo interno no mesmo sentido, para a conclusão da necessidade de atenção primordial à regra de proteção à primeira infância.

Nas Nações Unidas, a doutrina da proteção integral é verificada em inúmeros instrumentos normativos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), a Convenção das Nações Unidas sobre Direitos da Criança (1989), as Regras Mínimas das Nações Unidas para Administração da Justiça de Menores (Regras Mínimas de Beijing) (1985), as Diretrizes das Nações Unidas para prevenção da Delinquência Juvenil (1990) e as Regras Mínimas para a Proteção de Jovens Privados de Liberdade (1989), entre outros.

No Brasil, o Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016) normatizou o distinto tratamento cautelar à gestante e à mulher com filhos até doze anos – nova redação dada ao artigo 318, incisos V e VI, do Código de Processo Penal.

Logo, a proteção dos direitos das crianças, quando em discussão, deve estar em posição central, de acordo com a interpretação e com o princípio da prioridade absoluta.

Desta feita, malgrado o normativo em questão vise proteger o direito à convivência familiar da criança, e o fato de a paciente ostentar ações penais (Id. 56803964, pp. 7-10) em seu desfavor não seja isoladamente motivo suficiente para o indeferimento da prisão domiciliar, a condição de ter filho menor de 12 anos também não implica em espécie de salvo conduto.

Importante frisar que a vítima Beatriz conhece a paciente e demais agressores, bem como a localização de sua residência não é desconhecida pelo grupo, pois os suspeitos invadiram sua residência e a agrediram com socos, chutes e puxões de cabelo.

Ademais, os suspeitos que invadiram a casa da ofendida estavam armados e levaram mãe e filho de 2 anos de idade, deixando a criança sob os cuidados da paciente, o que evidencia o
modus operandi
do crime e a periculosidade de seus executores.

Por outro lado, segundo as declarações de Igor Luiz Batista Peçanha, os agressores de sua companheira, Alejandro Pedro de Souza e Thiago Rocha Alves, são membros da facção criminosa “Comando Vermelho” (Id. 56803962, pp. 25-26).

Nesse sentido, a convivência da criança com a genitora, ora paciente, que responde a outras ações penais, e possivelmente integra organização criminosa detentora do domínio da maioria dos crimes praticados no Estado de Mato Grosso, não demonstra ser um ambiente propício à garantia do direito da criança de crescer em um ambiente seguro e protegido.

Na fase inquisitorial, a paciente afirmou que possui fonte de renda, pois recebe diárias pelo trabalho que realiza em uma sorveteria (Id. 56803964, p. 12), mas não comprovou o alegado.

Ademais, infere-se das informações que a juíza de primeiro grau solicitou a realização de estudos psicossociais, oportunidade em que se constatou que a beneficiária não estaria desenvolvendo nenhuma atividade laboral, que ela residia com sua mãe, que o avô da menor possui boas condições financeiras e que o genitor da criança, mesmo morando em outra comarca, visita a filha e paga pensão alimentícia.

Sendo assim, verifico que o sustento da criança está garantido por outros meios e que a avó da menor (e mãe da paciente) está provendo as condições necessárias ao crescimento sadio de sua neta, pois a criança já morava com a própria avó que agora também é responsável pelos seus cuidados, de modo que a paciente não é imprescindível para os cuidados da criança.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da impetração, e no mérito
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020